Tribunal: TJBA
Processo: 8032427-59.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032427-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: NATALIA BAPTISTA DE OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): NATALIA BAPTISTA DE OLIVEIRA, GILDO LOPES PORTO JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, 2ª VARA DA TÓXICOS Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA. ORDEM DENEGADA. 1. Paciente preso em 27/12/2023, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 35, da Lei n° 11.343/2006 e artigo 16, caput, da Lei n° 10.826/2003. 2. A Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista os autos estarem aguardando a juntada de laudo definitivo de drogas para prosseguimento do feito. 3. Consultando a ação penal, vê-se tratar de processo com Instrução encerrada, pendendo apenas da juntada do laudo pericial de drogas definitivo para apresentação dos memoriais e posterior julgamento pelo juízo impetrado. 4. Considerando que o fundamento da ordem pleiteada é o constrangimento ilegal por excesso de prazo e sendo pacífico o entendimento consolidado da Súmula 52 da Corte da Cidadania, segundo a qual “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo não merece acolhida. 5. Ademais, no dia 20/05/24 o juízo impetrado reiterou ao DPT o pedido de envio do laudo definitivo de drogas do paciente, restando evidenciado que o juízo processante vem empreendendo o devido impulso oficial ao feito, não havendo qualquer elemento de desídia no regular trâmite do processo, a ensejar o reconhecimento da alegada ilegalidade processual e/ou excesso de prazo injustificado sustentado pelos impetrantes. 6. Assim, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo não merece acolhida. 7. Ordem CONHECIDA e DENEGADA. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8032427-59.2024.8.05.0000, impetrado em favor do paciente JOSEVAL PAIXÃO DOS SANTOS, apontando como autoridade impetrada o digno Juiz de Direito da 2ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR A ORDEM, e o fazem, pelas razões adiante expendidas.